Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-07.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-07.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA AMORIM, BRENO BONELLA SCARAMUSSA, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITAPEBI. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NOVA MATRÍCULA FUNCIONAL. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO CONTRÁRIO À LEGISLAÇÃO LOCAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 82 DA LEI MUNICIPAL Nº 548/2009. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itapebi contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por professora municipal concursada, que teve sua carga horária ampliada de 20 para 40 horas semanais após regular processo administrativo. A sentença reconheceu a ilegalidade da abertura de nova matrícula funcional, declarou sua nulidade e determinou o registro da carga horária ampliada na matrícula original da servidora, com repercussão nas vantagens remuneratórias. Pleiteia o Município a reforma da decisão, sustentando a legalidade da criação de novo vínculo funcional e a inconstitucionalidade do art. 82 da Lei Municipal nº 548/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a criação de nova matrícula funcional para professora efetiva que teve sua jornada de trabalho ampliada de 20 para 40 horas semanais por ato administrativo autorizado por legislação municipal; (ii) determinar se o art. 82 da Lei Municipal nº 548/2009, ao permitir a ampliação de jornada sem novo concurso público, afronta o art. 37, II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ampliação da carga horária de 20 para 40 horas semanais, por meio de processo administrativo regular e nos termos da legislação municipal, configura mera modificação das condições de trabalho da servidora já investida no cargo, sem constituição de novo vínculo funcional ou necessidade de novo concurso público.

4. A criação de nova matrícula funcional, nesse contexto, viola o princípio da legalidade, desrespeita a norma local — especialmente o art. 82 da Lei Municipal nº 548/2009 e o art. 34, § 5º, da Lei Municipal nº 549/2009 — e compromete o direito líquido e certo da impetrante à percepção integral das vantagens sobre a carga horária efetivamente exercida.

5. O art. 82 da Lei Municipal nº 548/2009 não viola o art. 37, II, da Constituição Federal, pois a ampliação de jornada de servidora já efetiva não configura novo provimento nem ascensão funcional, tratando-se de regramento interno válido, amparado por critérios objetivos de interesse público.

6. A tese de inconstitucionalidade da legislação municipal não se sustenta, pois não se trata de provimento derivado, transposição ou ascensão funcional, mas de ajuste contratual autorizado em lei, preservando-se a exigência do concurso público para ingresso no cargo.

7. A argumentação recursal do Município de Itapebi é contraditória ao reconhecer validade do ato administrativo com base na legislação local e, simultaneamente, impugnar a constitucionalidade da norma que fundamenta o próprio ato, o que compromete a lógica jurídica da tese.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000340-07.2024.8.05.0079
em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ITAPEBI
e Apelada
JUSSARA SILVA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo Município de Itapebi e,
em sede de remessa necessária,

CONFIRMAR
integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de origem, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente